Tribunal: CARF
Processo: 13804.725634/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.725634/2015-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.797 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ANTONIO LUIZ MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte somente é possível se a retenção corresponde a rendimentos
tributáveis declarados e está comprovada por meio do informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora ou outro documento hábil para tal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.725634/2015-50
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.797 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725634/2015-50

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-40.478 - da 1a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 63 e segs.).
Da exigência tributária
Exige-se do(a) interessado(a) o pagamento do crédito tributário abaixo:
(...)
Tal crédito decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF – DIRPF/2013,
conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 29 a 33.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
No item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação, foram apuradas as
seguintes infrações:

O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/03, alegando que:

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da compensação indevida de IRRF
Trata-se de lançamento referente à infração de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$ 12.895,54 relativamente à fonte pagadora
Singulare Pré-moldados em Concreto EIRELI.
Quanto a esta fonte pagadora, observa-se que a mesma não apresentou DIRF, conforme
pesquisa abaixo:
(...)
Com relação ao imposto de renda retido na fonte, o Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3.000 de 26/03/1999, dispõe:
(...)
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.797 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725634/2015-50

Conforme legislação acima mencionada, constata-se que é permitido deduzir, do
imposto apurado, o valor do imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, desde que este esteja efetivamente demonstrado.
O contribuinte apresenta como prova da retenção sofrida em relação aos rendimentos de
aluguel, os seguintes documentos:
• Controle de Recebimento de Aluguéis e recibos de fls. 11 a 15;
• Contrato de Locação de Imóvel Comercial (fls. 18/22), com validade até 04/09/2010;
• Matrícula de terrenos urbanos denominados Lote 01 e 02 (fls. 24 a 31), no qual o
impugnante consta ser proprietário de 25% dos referidos lotes.
Com os documentos acima mencionados, não é possível se concluir que no ano em
questão o interessado sofreu a retenção por ele mencionada, pois não há documentos da
fonte pagadora atestando que fez a retenção, haja vista que os recibos apresentados
foram elaborados e assinados pelo próprio impugnante, sem qualquer demonstração de
que o locatário tenha participado desta relação.
O contrato, apesar de vencido, poderia estar em vigor por meio de prorrogação
automática, mas assim mesmo não se pode ter a certeza da retenção.
Por mais que possa ser verdadeira a versão apresentada pelo impugnante, não tendo a
fonte pagadora apresentado a DIRF, não existindo prova do recolhimento do imposto
retido na fonte ou até mesmo não existindo comprovantes de transferências
bancárias/depósito dos valores dos alugueres líquidos pagos pelo locatário, não há como
se aceitar o valor do imposto de renda retido na fonte informado pelo impugnante.
Conclusão
Isto posto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo-se o crédito
tributário lançado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 04/02/2021, Recurso Voluntário, fl. 76, por meio do qual, em apertada síntese, alega
que se houve algum descumprimento não foi da parte do beneficiário do rendimento, e sim da
fonte pagadora que não cumpriu com o seu dever de informar os pagamentos na DIRF e ter
fornecido os devidos informes, e pior, se apropriando indevidamente o Imposto de Renda Retido
na Fonte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme acima relatado, o presente julgamento cinge-se à avaliação da infração
de compensação indevida de IRRF referente à fonte pagadora SINGULARE PRE-MOLDADOS
EM CONCRETO EIRELI (R$ 12.895,54).

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.797 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.725634/2015-50

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Assim, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 90
DF CARF MF
Original